Tribunal: TJMT
Processo: 0005730-83.2009.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005730-83.2009.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ERNANI SCHMECHEL GRIEP - ME (EMBARGANTE), LAURO MACHADO - CPF: 331.315.030-68 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ERNANI SCHMECHEL GRIEP - CNPJ: 04.049.289/0001-94 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA - OMISSÃO ALEGADA - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LAURO MACHADO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargada interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, defendendo ser o acórdão recorrido genérico, eis que “
sequer menciona os aspectos fáticos, destacados na sentença de piso, que demonstram a desídia da parte exequente - hábeis, portanto, a infirmar a conclusão adotada
”.

Informa que houve inércia por parte da exequente, que pugnou pela suspensão do feito em cinco oportunidades.

Assim, defende que o marco inicial da prescrição se deu em 1.o de fevereiro de 2014, eis que um ano após a primeira suspensão processual, que teria se perfectibilizado em 1.o de fevereiro de 2017, ou seja, mais de cinco anos antes do pedido de constrição de bens frutífero.

Diante do exposto, alegando que o acórdão recorrido não enfrentou os argumentos expostos, pugna pelo acolhimento dos embargos opostos, a fim de sanar a omissão apontada.

Contrarrazoando o recurso interposto, a parte embargada expõe que os aclaratórios opostos não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, se tratando de argumentação típica de recurso que visa reanálise do mérito e das provas, a fim de modificar o entendimento externado, sendo impróprio por meio deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de embargos de declaração opostos por Lauro Machado em desfavor de Banco Bradesco S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação pela ora embargada interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do autor por prazo superior ao prazo prescricional da ação, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal. 2. No caso em apreço, considerando que não restou caracterizada inércia da parte autora na perseguição de seu crédito, deve a sentença recorrida ser anulada. 3. Sentença anulada. 4. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao defender restar caracterizada inércia por parte da exequente e, como consequência, perfectibilizada a prescrição intercorrente.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

[...] compulsando os autos,
verifica-se que a exequente sempre atuou de modo diligente, realizando buscas, respondendo aos comandos judiciais e perseguindo seu crédito por todos os meios disponíveis
.

Dessa forma, diante do exposto,
não há de prevalecer a sentença prolatada
que extinguiu o feito com resolução de mérito por supostamente ter ocorrida a prescrição intercorrente dos créditos exequendos,
eis que não houve inércia pelo autor
.

[...]

Assim,
considerando que não restou caracterizada inércia da parte autora na perseguição de seu crédito
, deve a sentença ser anulada.

Portanto, resta claro que no caso em tela não houve inércia da parte credora, tendo em vista que sempre atuou de modo diligente, realizando buscas, respondendo aos comandos judiciais e perseguindo seu crédito por todos os meios disponíveis.

Ademais, deve-se considerar que a prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional, o que não ocorreu no caso em apreço.

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024